Tribunal: CARF
Processo: 13116.738199/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.738199/2019-13
ACÓRDÃO
1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IGS CONSULTORIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 05/09/2014
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, exclusivamente na fonte,
todos os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 05/09/2014
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
FRAUDE. DOLO. SIMULAÇÃO.

Começa a fluir o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que poderia ser lançado, quanto aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, quando comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO LEGÍTIMA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado

Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário apresentado pelo Responsável Solidário para, na parte em que conhecido
negar-lhe provimento; em relação ao recurso apresentado pela Contribuinte, negar-lhe
provimento, reconhecendo, entretanto, de ofício, a retroatividade benigna da multa qualificada,
reduzindo-a ao patamar de 100%.

Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever e sintetizar a situação ocorrida nos autos, transcrevo o relatório
da decisão recorrida conforme consta no Acórdão de no 06-069.653 proferido pela 2a Turma da
DRJ/CTA em sessão de 08 de maio de 2020:
“Relatório
1. Trata o processo de auto de infração do Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF); referente a fato gerador ocorrido em 2014, tendo como autuada a empresa IGS Consultoria
Ltda, CNPJ 02.809.040/0001-04, com Responsabilização Tributária Solidária de Fato de Arthur
Yuwao Uenoyama, CPF 030.313.338-45 e de Flavio Calazans de Freitas, CPF 171.415.798-93.
Da autuação
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
3
2. O auto de infração do imposto é de R$ 1.332.207,69. Foi aplicada multa de ofício
qualificada de 150% e calculado os juros moratórios até 10/2019, totalizando R$ 3.994.225,09. A
autuação está baseada na seguinte infração:
a) IRRF
Pagamento Sem Causa ou Beneficiário Não Identificado - Imposto de renda na fonte
sobre pagamentos sem causa ou de operação não comprovada.
Enquadramento Legal:
Fato gerador ocorrido em 05/09/2014.
Artigo 674 e 675 do RIR/99 e Artigo 674 do RIR/99.
b) Multa passível de redução.
Enquadramento Legal:
Fato gerador ocorrido em 05/09/2014.
Artigo 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da
Lei no 11.488/07.
c) Juros de Mora.
Enquadramento Legal:
Para fatos geradores a partir de 01/01/1997: percentual equivalente à taxa
referencial taxa do sist. espec. de liq. e custodia - selic para títulos federais,
acumulada mensalmente.
art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96.
3. No Termo de Verificação Fiscal e de Responsabilidade Tributária Solidária (fls.
671/694), a autoridade fiscal explicita as razões da autuação, que sucintamente se relata a seguir:
a) Informa que o procedimento decorre da apuração de indícios de irregularidades
relacionados a Milton de Oliveira Lyra Filho, CPF 911.781.507- 04, e às suas empresas. Relata que
Milton Lyra foi alvo de condução coercitiva e busca e apreensão na 35a fase da Operação Lava Jato
em 2016. Que foram identificadas relações de Milton Lyra com recebedores de propinas da
Odebrecht, identificados nas planilhas da empresa e anexa cópia de trecho da petição do
Ministério Público Federal referente ao processo judicial correspondente.
b) Também identifica que Milton Lyra aparece em delação premiada, firmada com a
Procuradoria Geral da República, por Nelson Mello, ex-diretor de Relações Institucionais do Grupo
Hypermarcas, na qual afirmou ter pago R$ 30 milhões, por meio de contratos fictícios, a dois
lobistas para efetuar os repasses para senadores do PMDB, sendo Milton Lyra um destes lobistas.
Descreve trecho da referida delação e de outro político investigado. Em fls. 673/674 também
relata trechos de uma outra operação do Ministério Público ocorrida no Rio de Janeiro, na qual
Milton Lyra é um dos envolvidos e empresa no seu nome recebe quantias em dinheiro referente a
serviços inexistentes.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
4
c) A autoridade fiscal segue relatando informações obtidas dos processos criminais
no âmbito da operação lava-jato e descreve o envolvimento de um dos responsabilizados
solidariamente pelo lançamento, o Sr. Flávio Calazans de Freitas. Informa que o mesmo firmou
termo de colaboração premiada, cujas informações a autoridade fiscal teve acesso mediante
autorização judicial, na qual o colaborador assevera a ocorrência de uma centena de operações
para gerar dinheiro para o sistema de movimentações ilegais e sua relação com Milton Lyra.
d) Na descrição da delação premiada de Nelson Mello, ex-diretor de Relações
Institucionais do Grupo Hypermarcas, informa que este afirmou ter feito contratos fictícios com a
Calazans De Freitas Advogados Associados e que estes valores seriam pagos a Milton Lyra que
repassava para os senadores.
Do procedimento fiscal
e) Informa que o objetivo do procedimento fiscal é averiguar a efetiva entrega de
serviços por empresas usadas para camuflar vantagens indevidas supostamente repassadas para
políticos e funcionários de empresas públicas. Após descrever as informações decorrentes dos
processos criminais e os respectivos vínculos com os autuados, inicia a descrição detalhada do
envolvimento da empresa autuada, IGS Consultoria Ltda. Informa que a IGS efetuou pagamentos
para a empresa Credpag - Consultoria e Serviços Financeiros Ltda – CNPJ 07.011.459/0001-30, que
é uma das diversas empresas de Milton Lyra, usada na prestação de serviços fictícios e na lavagem
de dinheiro e também para a empresa Calazans de Freitas & Advogados Associados – CNPJ
08.169.430/0001-43, que segundo constam nas Colaborações Premiadas de Flávio Calazans e
Nelson Mello, eram utilizadas para receber recursos através de contratos simulados.
f) Relata que o procedimento fiscal foi iniciado em 13/11/2018 com o Termo de
Diligência e descreve a dificuldade para proceder a ciência, tendo esta ocorrido por edital
eletrônico. Que uma segunda intimação foi realizada em 05/02/2019 para o endereço do sócio
gerente Arthur Yuwao Uenoyama, CPF 030.313.338-45. Que a resposta ocorreu em 26/02/2019
com esclarecimentos quanto ao seu domicílio, entretanto, em relação ao pagamento que realizou
para a empresa Credpag respondeu que as informações estavam no procedimento da PGR com
proteção de sigilo investigativo sobre tais documentações.
g) Informa que encaminhou ainda o terceiro e o quarto Termo de Intimação Fiscal
(TIF). A resposta foi recebida em 20/05/2019.
h) A autoridade fiscal converteu o procedimento de diligência em fiscalização,
procedeu intimações no 5 e 6 para averiguar pagamentos da IGS para empresa Calazans de Freitas
e a fiscalizada apenas respondeu que estas informações estão no processo investigado pela PGR e
sob sigilo.
Sobre a Credpag
i) A autoridade fiscal apresenta descrição sobre as informações cadastrais da
Credpag, uma das empresas de Milton Lyra, e informa que realizou procedimento de diligência
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
5
fiscal, intimando-a a apresentar os contratos de prestação de serviços e notas fiscais, identificando
a natureza e comprovando a efetiva prestação dos serviços, mas que a mesma não atendeu às
intimações. Acrescenta que identificou em sua declaração o recebimento do valor de R$
2.474.100,00, no dias 05/09/2014, da empresa fiscalizada.
Sobre a Calazans e Freitas
j) Relata trecho de depoimento do sócio Flavio Calazans no qual resta descrita o
modus operandi para recebimento do valor depositado pela fiscalizada em sua conta, inclusive
com cópia de correspondência emitida pela fiscalizada. Acrescenta que foi identificado no extrato
bancário da Calazans e Freitas o TED remetido pela fiscalizada para a empresa no valor de R$
2.474.100,00. Informa ainda que a Calazans, em resposta à diligência, ratificou a informação de
inexistência de serviço prestado pela mesma para a pagadora do suposto serviço, a IGS.
Da autuação
k) Informa que foram identificados 2 pagamentos feitos pela fiscalizada para as
empresas Calazans e Freitas e para empresa Credpag, ambos realizados em 5/09/2014 e de
idêntico valor: R$ 2.474.100,00 cada. O pagamento para a Credpag foi comprovado pela própria
fiscalizada e para o pagamento feito à Calazans consta do extrato bancário da recebedora.
l) A autoridade fiscal assevera que foram dadas diversas oportunidades para que
comprovasse a natureza dos pagamentos realizados à Credipag e à Calazans de Freitas, mas que
não foi apresentado quaisquer documentos ou esclarecimentos que demonstrassem a razão dos
pagamentos. Acrescenta que também não foi possível verificar os pagamentos pela contabilidade,
pois a IGS não apresentou contabilidade para o ano-calendário 2014 e se declarou Inativa,
conforme Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica – Inativa 2015, apresentada em 26/03/2015.
m) Destaca que o capital social da IGS que consta no cadastro do CNPJ é de apenas
R$ 1.000,00, frente a 2 pagamentos que somam R$ 4.948.200,00. Ademais, ressalta, a incoerência
e a dificuldade para se justificar que uma empresa que se declara inativa faça um pagamento de
quase 5 milhões.
n) Acrescenta que o assunto tratado na PGR é relacionado a dano ao erário,
envolvendo autoridade detentora de prerrogativa de foro e que as informações que estão sendo
fiscalizadas coadunam com a constatação de que a Credpag, que é uma das diversas empresas de
Milton Lyra usada na prestação de serviços fictícios e na lavagem de dinheiro, e a Calazans De
Freitas, que segundo constam nas Colaborações Premiadas de Flávio Calazans de Freitas e Nelson
Mello, eram utilizadas para receber recursos através de contratos simulados.
o) Conclui que não há elementos de convencimento e comprovação de ter havido
contrapartida para os pagamentos que efetivamente ocorreram sem a comprovação da causa.
Que nestes casos cabe a retenção exclusivamente na fonte do imposto de renda devido pelo
pagamento e que, mesmo se tivesse ocorrido a tributação como receita no recebedor, não
afastaria essa tributação exclusiva na fonte, pois a motivação do desembolso não restou
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
6
comprovada. Transcreve o enquadramento legal para esta infração tributária no art. 61 da Lei n.
8.981 de 1995, consolidado no art. 674 do RIR/99 e atualmente no art. 730 do RIR/2018.
Acrescenta que trata-se de legítima incidência de IRRF devido pela fonte pagadora na qualidade de
responsável tributário, nos termos do art. 128 do CTN.
p) Apurou o tributo devido com o reajustamento da base de cálculo, conforme
tabela a seguir, copiada do Relatório Fiscal:

Da multa qualificada
q) Concluiu a autoridade fiscal que houve a clara intenção do não pagamento dos
tributos devidos, utilizando como subterfúgio a distribuição de lucros de uma SCP que sequer foi
formalmente constituída e que, de acordo com Flávio Calazans, foi utilizada apenas para a
transferência de recursos. O fato de não ter feito nenhuma retenção e nem ter declarado em DIRF,
corroboraria com esta constatação. Que tal conduta implica na qualificação da multa e
conseqüente Representação fiscal para Fins Penais. Afirmou ainda que a Credpag já foi delatada
por outros colaboradores na Operação Lava-jato e é uma das empresas do lobista Milton Lyra.
Da responsabilidade tributária
r) Com fundamento no artigo 124, inciso I do CTN, entendeu a autoridade fiscal que
restou caracterizado o interesse comum do sujeito passivo pagador, na pessoa de seu responsável
perante o CNPJ, Arthur Yuwao Uenoyama, responsabilizando-o pelos créditos tributários
referentes ao IRRF lançados.
s) Considerando que este processo trata do lançamento referente ao pagamento
sem causa realizado pela fiscalizada para a empresa Calazans de Freitas Advogados, responsabiliza
tributariamente também o procurador da recebedora do valor, Flavio Calazans.
Ciência e impugnação
4. No dia 13/11/2019 foi realizada a ciência do Termo de Encerramento da Ação
Fiscal, do Relatórios Fiscal e do Auto de Infração para a empresa IGS Consultoria Ltda, por meio do
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), conforme registro em fl. 711.
5. O Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento Fiscal – Responsável
Tributário foi recebido por Arthur Yuwao Uenoyama em 31/10/2019, por meio de
correspondência com aviso de recebimento (fls. 710).
6. O Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento Fiscal – Responsável
Tributário foi recebido por Flávio Calazans de Freitas em 31/10/2019, por meio de
correspondência com aviso de recebimento (fls. 709).
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
7
7. Em 13/12/2019 foi protocolada a impugnação da empresa IGS Consultoria Ltda
(fls. 737/762), conforme registro em fl. 736.
8. Também em 13/12/2019 foi protocolada impugnação do Responsável Solidário e
sócio Arthur Yuwao Uenoyama (fls. 716/730), conforme registro em fl. 715.
9. Não consta do processo registro de impugnação do Responsável Solidário Flávio
Calazans de Freitas.
Impugnação da IGS Consultoria Ltda
10. Os argumentos e alegações apresentados na impugnação da empresa IGS
Consultoria Ltda (fls. 737/762) estão sintetizados a seguir:
a) Após narrar as informações constantes do processo relativas à autuação e
demonstrar a tempestividade de sua impugnação, inicia apresentando uma questão de nulidade
ao apontar erro na eleição do sujeito passivo e alega que o direito da Fazenda para constituir o
crédito tributário já havia decaído quando da sua constituição em 13/11/2019.
Preliminar de nulidade
b) Argumenta que não foi o responsável por realizar o pagamento indicado pelas
autoridades fiscais que motivou a autuação de IRRF previsto nos artigos 674 e 675, do RIR/99. Tal
pagamento, em verdade, teria sido feito por uma Sociedade em Conta de Participação (“SCP”)
constituída em 06/10/2012 e não pelo impugnante.
c) Alega que a SCP tinha como sócio ostensivo o impugnante, enquanto que a
Calazans figurava como sócia participante. Que a SCP era uma sociedade existente perante os
sócios, mas que para o Fisco federal era equiparada a uma pessoa jurídica, devendo, assim, apurar
e recolher seus próprios tributos federais. Todavia, como a SCP, só aparecia legalmente para os
sócios e a autoridade fiscal federal, todos os seus pagamentos, bem como movimentações
financeiras eram necessariamente feitas em nome de seu sócio ostensivo. Conclui que a autuação
deveria ter sido lavrada contra a SCP, cabendo ao seu sócio ostensivo receber tal autuação tão
somente por conta e ordem da SCP.
d) Argumenta que o sócio ostensivo de uma SCP realiza em seu próprio nome todas
as operações relacionadas com as atividades econômicas a serem exploradas em conjunto com o
sócio participante. Assim, o sócio ostensivo é o responsável por celebrar contratos com terceiros,
clientes, faturar por serviços prestados ou produtos vendidos e pagar todos os tributos devidos.
e) Reforça seu argumenta afirmando que a fiscalização fez constar que a
transferência financeira investigada ocorreu em razão de dividendos da SCP, apesar de
incoerentemente ter usado como “fundamentação” da autuação a argumentação de que as
pessoas envolvidas no ato investigado, a SCP, a fiscalizada e a Calazans, teriam simulado uma
“prestação de serviços.
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
8
f) Argumenta que a fiscalização não descaracterizou a distribuição de dividendos
feita pela SCP, assim, teria concluído de forma equivocada com base em termos de colaboração
genéricos do responsável tributário, na qual não houve menção à fiscalizada.
g) Conclui que houve erro na eleição do sujeito passivo tornando nulo o auto de
infração, por vício material. Cita Acórdãos do Carf. Acrescenta ainda, ao final, que a autoridade
fiscal não juntou nos autos elementos de prova que descaracterizasse a existência da SCP. Sendo
inadmissível a presunção adotada pela DRF-Maringá.
Questão prejudicial de mérito
h) Aduz que há ausência de comprovação de conduta dolosa praticada e que, nesse
caso, se aplicaria a regra decadencial definida pelo artigo 150, § 4o, do CTN. Cita o Recurso
Especial no 973.733/SC, julgado na sistemática de Recurso Repetitivo. Argumenta que quando da
ciência do auto de infração em 13/11/2019, o crédito tributário em litígio já havia sido extinto, por
decadência, na forma do artigo 156, V, do CTN.
Da multa qualificada
i) Alega que se o lançamento for mantido não seria cabível a qualificação da multa,
pois inexiste a comprovação do dolo específico necessário para sua aplicação. Alega que a
DRF/Maringá desconsiderou a existência da SCP, adotando a premissa de que a própria
impugnante teria realizado o pagamento. Cita decisões do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF).
j) Argumenta que já não se aplica o artigo 72, da Lei no 4.502/64, conforme já
reconhecido expressamente pelo CARF e tacitamente pelos atos normativos da própria Secretaria
da Receita Federal do Brasil. Que a Lei 4.502/64 trataria do Imposto sobre Consumo e, assim, tal
norma não pode ser aplicada ao presente caso, sobretudo para qualificar, indevidamente, a multa
de ofício.
k) Aduz que se a fiscalização atribuiu o cometimento de crime contra a ordem
tributária ou econômica nacional, deveria tê-lo feito com base no disposto na Lei no 8.137/90, sob
pena de violar o artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN). Cita mais decisões do Carf.
Do mérito
l) Inicia argumentado que a interpretação do artigo 61, da Lei no 8.981/95 (base
legal dos dispositivos do RIR/99 que embasaram o lançamento em litígio), que trata da previsão de
cobrança do IRRF sobre os pagamentos realizados a beneficiários não identificados ou sem causa,
configura uma hipótese de punição ao contribuinte, afastando-se do conceito legal de tributo
estabelecido pelo artigo 3o do CTN.
m) Que a fiscalização relaciona a aplicação desta legislação em face de infração
cometida. E não por acréscimo patrimonial. Assim, na hipótese da manutenção do lançamento
não seria cabível a aplicação de outra penalidade, no caso, a multa, pois se trataria de bis in idem.
Cita doutrina.
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
9
n) Segue argumentando que na hipótese de manutenção do lançamento, o
reajustamento da base de cálculo do IRRF (e, como consequência, de multa e juros) afrontaria os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Apresenta hipóteses de cálculos para indicar
que o valor retido equivaleria ao percentual de 53,85% do valor do pagamento líquido efetuado.
o) Conclui que a exigência fiscal ofende não só o conceito de tributo, como também
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual não poderia ser mantida a
autuação. Defende que a autoridade fiscal deveria ter efetivamente comprovado que tais
montantes foram pagos de forma líquida. Cita doutrina sobre os princípios que alega ofendidos.
p) Na mesma linha de demonstrar que a autuação ofende princípios constitucionais,
argumenta que a multa qualificada, no percentual aplicado de 150% representa hipótese de
confisco, na medida em que o montante da penalidade, neste caso, supera o próprio valor do
tributo exigido. Copia Acórdão do Supremo Tribunal Federal.
Do juros sobre multa
q) Entende que deve ser afastada a cobrança de juros de mora sobre a multa
isolada, em razão da total ausência de previsão legal expressa que autorize tal cobrança.
Argumenta que este tema foi objeto da Súmula do CARF no 108, a qual vincularia as Delegacias de
Julgamento.
r) Argumenta que o § 3o do artigo 61 da Lei 9.430/1996, diz respeito apenas ao
valor do principal, pois a obrigação principal não pode se confundir com a sanção.
s) Ainda alega que jamais constou da acusação fiscal o artigo 161 do CTN, de modo
que, tendo em conta o princípio da imutabilidade do lançamento, consagrado nos artigos 146 e
149 do CTN, não se pode conceber que a instância de julgamento altere a motivação e a
fundamentação legal dos autos de infração, para fazer neles constar um dispositivo legal capaz de
legitimar a cobrança de juros de mora à razão de 1% ao mês. Cita Acórdãos do Carf. no 101-96.607
e no 105-16.701.
t) Ao final, pugna pela nulidade do auto de infração; pela decadência do
lançamento; pela improcedência do auto de infração se julgado seu mérito; se mantido o auto de
infração pede pela redução da multa de 150% para 75% ou que a mesma seja limitada em 100%
do valor do tributo; e, ainda, caso mantido o lançamento com a respectiva multa de ofício, que
seja afastada a cobrança de juros de mora sobre a multa.
u) Pede também pela extinção da Representação Fiscal para Fins Penais, uma vez
que não houve comprovação de dolo, pela autoridade fiscal.
Impugnação do responsável tributário Arthur Yuwao Uenoyama
11. Os argumentos e alegações apresentados na impugnação de Arthur Yuwao
Uenoyama (fls. 716/730) estão sintetizados a seguir:
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
10
a) Após narrar as informações constantes do processo relativas à autuação e a
responsabilidade tributária solidária que lhe foi atribuída, menciona a impugnação apresentada
pela fiscalizada IGS, aduzindo que sua análise preliminar certamente extinguirá a responsabilidade
tributária que lhe foi atribuída. Após, trata da tempestividade de sua impugnação e passa a
analisar o mérito da autuação e sua respectiva inclusão na condição de responsável.
b) Inicia discorrendo sobre a sua legitimidade para interpor impugnação autônoma
e para isto cita textos da doutrina, decisão e súmula do Carf.
c) Aduz que até que sejam julgadas as razões da defesa apresentada pela
fiscalizada, não poderá ser apreciada a presente impugnação. Assim, esta impugnação somente
seria apreciada na hipótese de manutenção do lançamento.
d) Argumenta que é necessária a manutenção da multa qualificada como condição
indispensável para subsistência da responsabilidade imputada pela Fiscalização, considerando que
o pressuposto da legítima atribuição de responsabilidade tributária, com fundamento no artigo
124, I do CTN, é justamente a comprovação de que o impugnante incorreu em uma das hipóteses
previstas nos artigos 71, 72 ou 73, da Lei no 4.502/64.
e) Alega que não houve comprovação do nexo causal da sua participação comissiva
ou omissiva e consciente na configuração do ato ilícito que motivou o lançamento de ofício. Que
apenas na hipótese de comprovação da existência de uma conduta dolosa, é que seria cabível a
imposição da multa qualificada, bem como a responsabilização das pessoas que cometeram, de
forma dolosa, o ilícito.
f) Argumenta que se do julgamento da defesa da fiscalizada houver a redução da
multa para o percentual ordinário de 75%, não haveria que se falar em manutenção da
responsabilidade tributária, porquanto haveria, neste caso, o reconhecimento de que,
diferentemente do que constou da acusação fiscal, não houve a configuração de nenhuma das
condutas previstas nos artigos 71, 72 ou 73, da Lei no 4.502/64.
g) Alega que o Termo de Verificação Fiscal não comprova qualquer atitude dolosa
do impugnante. O Termo é superficial e não serviria de base para a responsabilização imputada.
Entende que não restou demonstrada, de forma individualizada, a autoria ou participação do
impugnante em ato ilícito.
h) Ao final, pede que a impugnação seja julgada procedente, e caso mantido o
lançamento, mesmo após a análise da impugnação da fiscalizada, seja reconhecida a ilegitimidade
passiva do impugnante em relação ao auto de infração de IRRF, para que ocorra sua exclusão do
lançamento de ofício controlado neste processo administrativo.
12. É o Relatório.”

DA DECISÃO RECORRIDA / VOTO
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
11
Eis as ementas do Acórdão e sua conclusão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 05/09/2014
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, exclusivamente na fonte, todos os
pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas
ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 05/09/2014
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FRAUDE,
DOLO OU SIMULAÇÃO.
Começa a fluir o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que poderia ser lançado, quanto aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, quando comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
DECADÊNCIA. IRRF SOBRE PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU
SEM CAUSA. CTN, ART. 173, I.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
NULIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
Não se há de acolher qualquer pretensão de nulidade do lançamento, ao se
comprovar a inocorrência de quaisquer dos vícios alegados.
MULTA QUALIFICADA. DOLO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, §1o, da
Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito
passivo enquadra-se em pelo menos uma das hipóteses tipificadas nos art. 71 a 73
da Lei no 4.502/64.
APLICAÇÃO MULTA QUALIFICADA. BASE LEGAL. VIGÊNCIA DOS ARTIGOS 71 A 73
DA LEI 4.502/64.
A multa qualificada aplica-se com fulcro no §1 do artigo 44 da Lei 9.430/96, o qual
está fundamentado nos conceitos definidos pelos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64
que permanecem em vigor.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
12
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia Selic para títulos federais.
ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRINCÍPIOS ESTABELECIDOS NA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. PRINCÍPIO DE VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de
exclusiva competência do Poder Judiciário. Matérias que as questionam não são
apreciadas na esfera administrativa. Traduz tal posicionamento a Súmula Carf no
2.
IRRF. REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não podem ser utilizados para
questionar a constitucionalidade da Lei. Traduz tal posicionamento a Súmula Carf
no 2.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMPETÊNCIA.
Esta instância administrativa de julgamento não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/09/2014
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO.
A defesa apresentada fora do prazo legal não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário e nem comporta julgamento de primeira instância quanto às alegações
de mérito.
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
afastar a questão prejudicial relativa à decadência do lançamento, rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, julgar improcedente a impugnação da IGS
Consultoria Ltda para manter a exigência de IRRF com a respectiva multa e juros
de mora. Não conhecer a impugnação do sócio Arthur Yuwao Uenoyama por
intempestividade e declarar definitiva a imputação de Responsabilidade Tributária
Solidária que lhe foi atribuída, bem como declarar definitiva a Responsabilidade
Tributária Solidária de Flavio Calazans de Freitas por revelia.

A seguir, reproduzo integralmente o voto da DRJ:
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
13

“Voto
13. Trata o processo de auto de infração de IRRF em face da empresa IGS
Consultoria Ltda, referente a fato gerador ocorrido em 05/09/2014, com imputação de
Responsabilidade Tributária Solidária atribuída ao sócio Arthur Yuwao Uenoyama e a Flavio
Calazans de Freitas. Passo à análise de admissibilidade das impugnações apresentadas e, em
seguida, à análise das alegações.
ADMISSIBILIDADE DAS IMPUGNAÇÕES
14. A ciência do auto de infração e do Termo de Verificação Fiscal pela empresa
fiscalizada ocorreu em 13/11/2019 por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), conforme
registro em fl. 711.
15. Em 13/12/2019 foi protocolada a impugnação da empresa IGS Consultoria Ltda
(fls. 737/762), conforme registro em fl. 736, a qual atende aos pressupostos do Decreto no
70.235/72 para sua admissibilidade. Por conseguinte, dela tomo conhecimento.
16. A ciência do auto de infração e do Termo de Verificação Fiscal pelo Responsável
Solidário e sócio Arthur Yuwao Uenoyama ocorreu em 31/10/2019 por meio de Aviso de
Recebimento (AR dos correios), conforme registro em fl. 710.
17. Em 13/12/2019 foi registrada a solicitação de juntada de impugnação do
Responsável Solidário e sócio Arthur Yuwao Uenoyama (fls. 716/730), conforme registro em fl.
715.
18. A impugnação foi apresentada após o prazo regular de 30 dias da ciência. Em
sua peça de defesa, o responsável tributário apresenta considerações sobre a tempestividade da
impugnação. Dessa forma, serão analisadas suas alegações em preliminar para verificar a
possibilidade de admissão.
19. A ciência do auto de infração e do Termo de Verificação Fiscal pelo Responsável
Solidário Flávio Calazans de Freitas ocorreu em 31/10/2019 por meio de Aviso de Recebimento
(AR dos correios), conforme registro em fl. 709.
20. Não há nos autos registro de impugnação apresentada pelo Responsável
Solidário Flávio Calazans de Freitas.
Preliminar de tempestividade
Responsável Solidário Arthur Yuwao Uenoyama
21. Alega o responsável tributário Arthur Yuwao Uenoyama que obteve ciência do
auto de infração apenas em 13/11/2019, conforme trecho de sua alegação transcrita a seguir:
“O Impugnante, que é também administrador da Autuada, foi cientificado da
lavratura do Auto de Infração de IRRF ora combatido, nos termos do Decreto no
70.235/72, artigo 23, § 2o, III, ‘a”, isto é: de forma eletrônica (ficta), por decurso
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
14
do prazo de 15 dias. Tal ciência se deu no mesmo momento em que a própria
Autuada foi cientificada da autuação, posto que não houve remessa de
comunicação à sua (do Impugnante) residência, por via postal.” Nessa
perspectiva, considerando que o Auto de Infração foi disponibilizado na Caixa
Postal Eletrônica (“CPE”) da Autuada no dia 29/10/2019, a intimação ficta ocorreu
no dia 13/11/2019(...)”
22. Ocorre que não são estas as informações que constam dos autos. A ciência do
responsável e sócio Arthur Yuwao Uenoyama ocorreu em 31/10/2019 por meio de Aviso de
Recebimento no endereço SQN 216, Bloco E, Apartamento 203, Asa Norte – Brasília/DF, CEP
70.875-050, conforme registro em fl. 710. A correspondência foi recebida e assinada, inclusive
com informação do documento de identidade do recebedor. Este endereço, no qual ocorreu a
ciência dos autos, permanece como domicílio do impugnante no sistema de Cadastro da Receita
Federal, conforme se pode verificar em cópia parcial de suas informações cadastrais extraídas em
abril/2020:

23. Argumenta o impugnante que sua cientificação ocorreu juntamente com a
ciência da fiscalizada. Junta o termo de “Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo” e informações
obtidas no sistema e-Cac.
24. As informações e telas apresentadas em fl. 721 correspondem às informações
de ciência da fiscalizada. Não são válidas para atestar a data da ciência do responsável. Da mesma
forma não poderia a Administração, na hipótese de não obter sucesso na cientificação do
responsável por meio postal, alegar que a ciência do sócio teria ocorrido em decorrência da
ciência da fiscalizada.
25. Assim, a ciência da autuação fiscal do Responsável Tributário Solidário Arthur
Yuwao Uenoyama ocorreu em 31/10/2019 por meio de Aviso de Recebimento dos correios,
conforme registro em fl. 710 do processo. Em verificação aos sistemas internos de controle de
informação da ciência, confirmam-se os dados constantes da fl.710, conforme conteúdo do
registro a seguir copiado:

Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
15
26. O prazo para apresentação de impugnação é de 30 dias, nos termos definido
pelo Decreto no 70.235/1972 - Processo Administrativo Fiscal, que assim dispõe nos artigos 14 e
15:
Decreto no 70.235/72:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
27. No presente caso, tendo a ciência ocorrido em 31/10/2019, o prazo para
apresentação da impugnação se esgotou no dia 02/12/2019, se nesta data ocorreu expediente
normal na repartição. O regramento para contagem deste prazo é estabelecido no artigo 5o do
Decreto no 70.235/72:
“Art. 5o - Os prazos serão contínuos excluindo-se na sua contagem o dia do início
e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único- Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que ocorra o processo ou deva ser praticado o ato.”
28. É importante destacar que o envio do auto de infração e demais documentos
ocorreu na mesma data para todos os autuados, em 29/10/2019. Por opção da fiscalizada, sua
ciência ocorreu apenas 15 dias após a disponibilização dos arquivos em seu Domicílio Tributário
Eletrônico, em 13/11/2019, e os responsáveis solidários receberam em seus respectivos domicílios
tributários 2 dias após o envio, em 31/10/2019. Portanto, no presente caso, esgotado o prazo para
interposição da impugnação, e sendo improcedentes as justificativas apresentadas, resta
indeferida esta preliminar de tempestividade e, por consequência, o não conhecimento da
impugnação.
APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DA IGS CONSULTORIA LTDA
29. O contribuinte ao longo da impugnação apresenta preliminar de nulidade,
questão prejudicial de mérito e demais questões de mérito. Inicialmente será analisada a questão
prejudicial e a preliminar de nulidade antes de adentrarmos nas questões de mérito suscitadas.
Prejudicial de mérito. Decadência do lançamento
30. Alega o impugnante que inexiste comprovação de conduta dolosa praticada e,
nesse caso, se aplicaria a regra decadencial definida pelo artigo 150, § 4o, do CTN. Cita o Recurso
Especial no 973.733/SC, julgado na sistemática de Recurso Repetitivo. Argumenta que quando da
ciência do auto de infração o crédito tributário em litígio já havia sido extinto, por decadência, na
forma do artigo 156, V, do CTN.
31. Considerando que a ciência do lançamento ocorreu em 13/11/2019, estaria
correta a alegação do impugnante se aplicado o §4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
16
(CTN). Entretanto, o §4o faz a ressalva para o caso de ser comprovada a ocorrência de dolo, fraude
ou simulação:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.”
(grifei)
32. Ocorre que na autuação, foi aplicada multa de ofício com fulcro no §1o do artigo
44 da Lei 9.430/96, com redação dada pela Lei 11.488/2007:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o - O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.”
33. Conforme transcrito nos termos do § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96, só é
admitida a aplicação da multa no percentual de 150%, nos casos previstos nos artigos. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 1964, que assim dispõem:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente;
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
17
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
34. Desse modo, a multa de 150% de que trata o parágrafo 1o do art. 44 da Lei no
9.430/96 terá aplicação sempre que em procedimento fiscal constatar-se a ocorrência de
sonegação, fraude ou conluio.
35. A ressalva legal constante do §4o do artigo 150 do CTN, acima transcrito, remete
à regra do início da contagem do prazo decadencial constante do Caput e Inciso I do artigo 173 do
mesmo diploma legal, conforme reproduzido abaixo:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
[...]”
36. Aplicando a regra cabível ao caso (art. 173, inciso I), temos que a decadência
para o fato gerador ocorrido em 05/09/2014 somente ocorreria a partir do ano 2020. Os
lançamentos que poderiam ter ocorrido em 2014, como o presente caso, possuem prazo
decadencial iniciado em 01/01/2015, por ser este o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado. Portanto, o prazo decadencial encerraria em
01/01/2020. Considerando que os lançamentos foram concluídos em 13/11/2019, não há
procedência na alegação de decadência do lançamento.
37. Conforme veremos mais adiante deste voto, em tópico específico, a ocorrência
do Dolo resta comprovado nos autos. Ou seja, não se aplica neste caso o acórdão do STJ no
973.733/SC citado na impugnação.
38. Ademais, ainda que o dolo não estivesse demonstrado, o prazo decadencial
continuaria sendo contado conforme o Inciso I do art. 173 do CTN, por força da Súmula Carf no
114, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 114
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1101-00.622, de 23/11/2011; 1402-00.320, de 11/11/2010; 2202-01.975, de
15/08/2012; 9101-00.773, de 14/12/2010; 1103-000.904, de 06/08/2013; 1301-
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
18
001.544, de 03/06/2014; 1302-001.857, de 04/05/2016; 2202-002.561, de
18/02/2014; 2202-002.804, de 10/09/2014; 2301-004.531, de 08/03/2016.
39. O raciocínio que prevaleceu foi no sentido de que na infração “Pagamento sem
Causa ou a Beneficiário Não Identificado”, a exigência sempre decorre de procedimentos
investigatórios de iniciativa do Fisco, de modo que nunca há pagamento espontâneo, antecipado,
pelo contribuinte, o que afasta a incidência do art. 150 do CTN.
Da preliminar de nulidade
40. O impugnante alega que houve erro na eleição do sujeito passivo, o que tornaria
nulo o auto de infração por vício material. Argumenta que não foi o responsável por realizar o
pagamento que motivou a autuação de IRRF, pois teria sido feito por uma Sociedade em Conta de
Participação (“SCP”) constituída em 06/10/2012. Argumenta que a autuação deveria ter sido
lavrada contra a SCP e que, inclusive, a fiscalização fez constar que a transferência financeira
investigada ocorreu em razão de dividendos da referida SCP. Ainda alega nulidade sob argumento
de que a fiscalização teria chegado a conclusões de forma equivocada, com base em termos de
colaboração genéricos, e que não descaracterizou a distribuição de dividendos feita pela SCP.
41. Rejeito a preliminar de nulidade.
42. Inicialmente vale esclarecer que no Processo Administrativo Fiscal, a aplicação
das nulidades possui regramento específico, nos termos estabelecidos no artigo 59 do Decreto n.
70.235/72, vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (grifos meus)
43. As situações que ensejam a nulidade estão expressamente definidas pelo
ordenamento jurídico. Como não há questionamento sobre a competência da autoridade que fez
os lançamentos, tampouco de cerceamento ao direito de defesa, é incabível a arguição de
nulidade no presente caso. O impugnante alega ilegitimidade passiva apontando que houve erro
na identificação do sujeito passivo. Tal alegação não se sustenta frente aos documentos e
elementos juntados aos autos e aos ritos que devem ser seguidos no Processo Administrativo
Fiscal. Vejamos.
44. A fiscalização procedeu a uma regular investigação, dentro de suas
competências, acerca da ocorrência das situações que ensejaram as autuações. Portanto, os
procedimentos fiscais adotados foram realizados com regularidade processual.
45. Os autos demonstram que em nenhum momento a fiscalizada informou à
fiscalização da existência, ficta ou não, da SCP. O Termo de Verificação Fiscal apenas cita a
existência de um documento de constituição de uma SCP, cuja informação foi obtida a partir dos
documentos da colaboração premiada que o representante do recebedor do valor pactuou com o
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
19
Ministério Público. Este registro consta no TVF em fls. 681/683. Nestes documentos consta a
relevante informação de que o recebimento da empresas foi sem a efetiva contrapartida de
prestação de serviço para a fiscalizada IGS.
46. A alegação de que a autuação deveria ter ocorrido em face da SCP não possui
qualquer consistência. O pagamento foi efetivado pela fiscalizada que durante toda a fiscalização,
em nenhum momento, apresentou esta alegação. É absolutamente estranho que uma empresa
seja fiscalizada e não sendo a responsável, mesmo intimada diversas vezes, deixe de alegar sua
desvinculação do processo.
47. Por óbvio, para indicar a SCP como responsável seria necessário comprovar a
existência de fato da Sociedade e sua capacidade jurídica, sendo que a fiscalizada se diz sócia
ostensiva da mesma. Não foi apresentado nos autos, mesmo na impugnação, sequer o registro
cadastral da pessoa jurídica da SCP, tampouco sua operação ou atividades existentes de fato.
48. Assim, considerando a conclusão da fiscalização e os documentos obtidos do
processo perante o Ministério Público Federal, além de restar caracterizada a inexistência de fato
da SCP, a qual, segundo os documentos constantes do processo, teve utilização apenas
documental e particular, com fins de movimentar ilicitamente recursos entre CNPJ, a SCP não
possuía registro cadastral que possibilitasse sua identificação. Portanto, mesmo que tivesse
ocorrido a comprovação da existência de fato da SCP, ainda assim, pela ausência de
responsabilidade jurídica e identificação cadastral, restaria ao sócio ostensivo a responsabilidade
pelos fatos.
49. Ademais, todos os procedimentos foram realizados por Auditor-Fiscal que é a
autoridade administrativa competente para o feito. Todos os incisos do artigo 10 do Decreto
70.235/72 foram cumpridos pela fiscalização e constam do processo. A fundamentação legal foi
corretamente descrita. Se verifica ao longo do processo de fiscalização o detalhamento da
obtenção dos dados necessários à autuação, seja por diligências e testemunhos obtidos a partir de
outros processos, seja pelos dados concretos obtidos nos sistemas de fiscalização da Receita
Federal, além dos critérios de apuração para o lançamento que foram obtidos com base em
fundamentos legais.
50. Assim, afasto todos os argumentos de nulidade apresentados pelo impugnante.
DO MÉRITO
Do lançamento IRRF. Das ofensas a princípios constitucionais.
Do reajustamento.
51. Alega que a interpretação do artigo 61 da Lei no 8.981/95 que trata da previsão
de cobrança do IRRF sobre os pagamentos realizados a beneficiários não identificados ou sem
causa, configuraria punição ao contribuinte, afastando-se do conceito de tributo estabelecido pelo
artigo 3o do CTN. Aduz que não seria cabível a aplicação de outra penalidade, a multa de ofício,
sob pena de se configurar “bis in idem”. Argumenta que o reajustamento da base de cálculo do
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
20
IRRF e, como consequência, da multa e juros, afrontaria os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Que a autoridade fiscal deveria ter efetivamente comprovado que tais montantes
foram pagos de forma líquida para proceder o reajustamento. Cita doutrina para reforçar seus
argumentos.
52. Inicialmente importante transcrever a legislação que estabelece a tributação
para pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado e para as
situações nas quais recursos são entregues a terceiros sem comprovação da causa:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o§ 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
53. Pode-se identificar da leitura do dispositivo que trata-se da tributação de
imposto de renda incidente sobre rendimentos recebidos por terceiros, na qual a fonte pagadora
tem a obrigação de efetuar a retenção como responsável tributário. A lei estabelece uma
presunção de que o rendimento recebido é líquido, portanto, implicando no reajustamento da
base de cálculo do imposto para determinação do valor bruto.
54. A exigência do IRRF não é uma penalidade à fonte pagadora, mas apenas o
deslocamento da sujeição passiva do contribuinte para o responsável tributário, que tem o dever
legal de reter o imposto devido pelo contribuinte de fato.
55. Trata-se de tributação estabelecida em Lei e tributo não é penalidade, portanto,
não procede a interpretação de que a alíquota de 35% teria natureza de sanção, não obstante a
alíquota do imposto de renda retido seja elevada. Assim, não há restrição para que se cumule este
imposto com a multa de ofício que está prevista no art. 44 da Lei n.9.430/96 e se aplica em
diversas hipóteses, nesse caso, como consequência do lançamento de ofício e pode ser duplicada
nas hipóteses de sonegação, fraude ou simulação.
56. O impugnante se vale de interpretações e citações da doutrina, bem como de
acórdãos proferidos pelo Carf e pelo poder judiciário. Convém observar que as decisões citadas
que foram proferidas pelo Carf são ineficazes para conformar decisões neste momento do
processo, exceto as súmulas vinculantes, pois não constituem normas complementares de Direito
Tributário, nos termos do art. 100, II, do CTN, e desse modo se aplicam apenas aos limites dos
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
21
casos concretos em que foram proferidas. No que concerne às decisões judiciais, do mesmo
modo, elas somente se tornam vinculantes para a Administração Tributária, nos termos expostos
pelo Parecer PGFN/CDA/CRJ no 396, de 2012, aprovado pelo Ministro da Fazenda, depois de ser
publicada Nota da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que uniformize a atuação da Fazenda
Nacional. A não vinculação também se aplica às lições doutrinárias. Ou seja, a doutrina é ineficaz
para conformar decisões, pois também não constituem normas complementares de Direito
Tributário, nos termos do art. 100, II, do CTN e, desse modo, são apenas referências de reflexão
para interpretação e tomada de decisões.
57. Em relação às alegações de ofensa aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, é importante ressaltar que a autoridade lançadora, por exercer atividade vinculada,
não tem o poder de dispensar, deixar de aplicar ou alterar o percentual da exigência da multa de
ofício, nos casos de lançamento de ofício. De modo semelhante, os membros das turmas de
julgamento administrativo não têm competência para se manifestar acerca da legalidade ou da
constitucionalidade das normas regularmente editadas segundo o processo legislativo
estabelecido, tarefa essa reservada constitucionalmente ao Poder Judiciário. Esta vedação está
expressa no artigo 26-A do Decreto 70.235/72 e está consolidada no Carf por meio da Súmula no
2:
Súmula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
58. Logo, resta prejudicada a análise no contencioso administrativo destas
arguições do impugnante quanto ao que considera ofensas aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, visto que a exigência fiscal fundamenta-se em leis regularmente inseridas no
Sistema Tributário Nacional.
Da multa qualificada
59. Alega o impugnante que inexiste a comprovação do dolo específico necessário
para aplicação de multa qualificada e que foi desconsiderada a existência da SCP. Argumenta que
já não se aplica o artigo 72 da Lei no 4.502/64, e que isto já estaria reconhecido pelo Carf e pelos
atos normativos da RFB. Que se a fiscalização atribuiu o cometimento de crime contra a ordem
tributária ou econômica nacional, deveria tê-lo feito com base no disposto na Lei no 8.137/90.
Argumenta que a autuação ofende princípios constitucionais, argumenta que a multa qualificada,
no percentual aplicado de 150% representa hipótese de confisco, na medida em que o montante
da penalidade, neste caso, supera o próprio valor do tributo exigido. Copia Acórdão do Supremo
Tribunal Federal.
60. Não merecem acolhida as alegações do impugnante. Vejamos.
61. A qualificação da multa tem previsão legal no §1o do artigo 44 da Lei 9.430/96,
com a redação vigente à época dos fatos, e nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64, transcritos a
seguir:
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
22
Lei 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
Lei no 4.502/1964
Art 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
62. A fiscalização concluiu pela qualificação ao constatar a inexistência de registros
contábeis, bem como do pagamento dos tributos devidos, além da constatação de que foi
utilizada a criação de uma SCP, cuja formalização em nenhum momento foi informada à
autoridade fiscal, e apenas para realizar a operação de pagamento, conforme trecho do Termo de
Verificação Fiscal constante em fls. 688/690, a seguir transcrito:
“A IGS CONSULTORIA efetuou pagamentos para a CREDPAG e CALAZANS DE
FREITAS, porém, deixou de informá-los em DIRF e nem lançou em sua
contabilidade.
No caso dos pagamentos para a CALAZANS DE FREITAS, além do depoimento de
FLÁVIO CALAZANS em que afirma que não realizou qualquer operação com a IGS,
tem a correspondência assinada pelo Sr. Arthur Yuwao Uenoyama, datada de
10/10/2014 (fls. 662) em que se extrai que estaria encaminhando o contrato de
SCP (datado de 06/10/2012) e a solicitação da TED na qual consta que a
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
23
finalidade seria o pagamentos de dividendos (fls. 663), quando o pagamento já
tinha ocorrido em 05/09/2014:
(...)
Veja ainda a parte final da correspondência em que será elaborada orientação
tributária quanto a contabilização do recebimento de lucros do sócio Participante
CALAZANS DE FREITAS ADVOGADOS x IGS.
Isto demonstra a clara intenção do não pagamento dos tributos devidos,
utilizando como subterfúgio a distribuição de lucros de uma SCP que sequer foi
formalmente constituída e de acordo com FLÁVIO CALAZANS foi utilizada apenas
para a transferência de recursos.
O fato de não ter feito nenhuma retenção e nem ter declarado em DIRF,
corroboram com esta constatação.
Portanto, houve a clara intenção do não recolhimento dos tributos devidos.”
(Grifei)
63. Conforme já apreciado nas alegações de nulidade em item anterior, os autos
demonstram que em nenhum momento a fiscalizada informou à fiscalização da existência, ficta ou
não, da SCP. A informação foi obtida a partir dos documentos da colaboração premiada que o
representante do recebedor do valor pactuou com o Ministério Público. E nestes documentos
consta que o recebimento da empresa foi sem a efetiva contrapartida de prestação de serviço
para a fiscalizada IGS.
64. A Fiscalização identificou correspondência datada de 10/10/2014, por meio da
qual a fiscalizada enviava o contrato de constituição da SCP com a data retroativa, de 06/10/2012.
Informações que confirmam o conteúdo constante na colaboração premiada de que não existiu
contrapartida para o pagamento e que o contrato de SCP era meramente documental. Mesmo na
impugnação, após conhecimento da motivação da autuação com multa qualificada, o impugnante
não apresentou comprovação da existência de fato da Sociedade e sua capacidade jurídica,
tampouco sua operação ou atividades existentes de fato, sendo que a fiscalizada se diz sócia
ostensiva da mesma.
65. Merece destaque que não foi localizado registro do pagamento na
contabilidade, pois a fiscalizada não apresentou contabilidade para o ano-calendário 2014 e se
declarou Inativa, conforme Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica – Inativa 2015, apresentada
em 26/03/2015. Isso reforça a evidência do intuito de sonegar ou de, ao menos, retardar o
conhecimento do fato gerador pela autoridade fazendária, caracterizando a ação dolosa prevista
nos artigos 71 e 72 da Lei 4.502/64.
66. Alega ainda o impugnante que já não se aplica o artigo 72 da Lei no 4.502/64, e
que isto já estaria reconhecido pelo Carf e pelos atos normativos da RFB. Que a Lei 4.502/64
trataria exclusivamente do Imposto sobre Consumo e este foi extinto.
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
24
67. A alegação não faz qualquer sentido. Primeiramente porque o Imposto sobre
Consumo passou a denominar-se Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI nos termos do
Decreto-Lei no 34 de 18 de novembro de 1966. Assim, a Lei 4.502/64 permanece em vigor
disciplinando o tributo IPI.
68. Conforme já transcrito em item anterior, a determinação da aplicação da multa
qualificada nos casos de lançamento de ofício, como é o presente caso em análise, é estabelecida
no artigo 44 da Lei 9.430/96, que em seu § 1o remete para a definição estabelecida nos artigos 71
a 73 da Lei 4.502/64 em vigência. A multa de ofício está regulamentada no artigo 957 do
Regulamento do Imposto de Renda. Assim, são improcedentes as alegações de inaplicabilidade
dos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64.
69. Em relação às alegações de ofensa ao princípio constitucional do não confisco,
estes argumentos conduzem à análise do controle de constitucionalidade do ato, o que é vedado
expressamente pelo artigo 26-A do Decreto 70.235/72 que rege o processo administrativo fiscal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
70. Esta vedação está consolidada no Carf por meio da Súmula no 2:
Súmula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dos juros sobre a multa
71. Argumenta que o § 3o do artigo 61 da Lei 9.430/1996 diz respeito apenas ao
valor do principal e não pode se confundir com a sanção, portanto, deve ser afastada a cobrança
de juros de mora sobre a multa isolada, por ausência de previsão legal. Argumenta que a Súmula
do Carf no 108 vincularia as decisões administrativas neste tema. Ainda alega que não consta da
acusação fiscal o artigo 161 do CTN, e pelo princípio da imutabilidade do lançamento, nos termos
dos artigos 146 e 149 do CTN, a instância julgadora não poderia alterar a motivação e a
fundamentação legal da autuação para legitimar a cobrança de juros de mora à razão de 1% ao
mês. Cita Acórdãos do Carf. no 101-96.607 e no 105-16.701.
72. São improcedentes as alegações do impugnante, vejamos.
73. A adoção da taxa de referência Selic como medida de percentual de juros de
mora sobre tributos não pagos nos prazos legais se fez via lei ordinária, conforme faculta o art.
161, § 1o, do CTN.
74. Dessa forma, por expressa disposição legal, com força vinculante sobre a esfera
administrativa de julgamento, os valores que não forem pagos nos prazos previstos na legislação
específica devem ser acrescidos de juros de mora atinentes à taxa referencial do Sistema Especial
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
25
de Liquidação e Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês
seguinte ao do vencimento até o mês anterior ao pagamento, e de um por cento relativamente ao
mês em que o pagamento estiver sendo efetuado, conforme foi estabelecido na Lei 9.430/96,
artigo 61. A aplicação deste entendimento está estabelecido na Súmula Carf no 4, transcrita a
seguir:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
75. No tocante à multa de ofício, que é parte integrante da obrigação ou crédito
tributário, quando não extinta na data de seu vencimento, estará sujeita à incidência de juros.
Segundo o artigo 113 do CTN, a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem
por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Já o artigo 139 do mesmo diploma
legal define que o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.
76. Considerando-se os referidos dispositivos, pode-se inferir que o crédito
tributário compreende o valor do tributo e o valor da multa:
Lei n° 5.172/1966 (CTN)
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta.
77. Conforme citado e reconhecido na própria impugnação, o Carf já pacificou o
tema por meio da publicação da Súmula no 108:
Súmula 108
"Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)."
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
26
78. Em âmbito administrativo não restaria qualquer outra interpretação senão a
aplicada no auto de infração e que refletirá na cobrança do crédito tributário. Apenas para
exemplificar, transcreve-se algumas ementas de acórdãos proferidos pelo Carf que serviram como
precedentes à edição da citada súmula:
NoAcórdão: 103-22290
Data Sessão: 23/02/2006
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento,
está prevista pelos artigos 43 e 61, § 3o, da Lei 9.430/96.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. O crédito tributário não integralmente pago no
vencimento é acrescido de juros de mora em percentual equivalente à taxa Selic.
Publicado no D.O.U. no 128 de 06/07/06.
--------------------------------------------------------------------------------------------
NoAcórdão: 9202-004.250
Data Sessão: 22/06/2016
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional, e sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício,
incidem juros de mora, devidos à taxa Selic. Recurso Especial do Contribuinte
conhecido e negado.
-----------------------------------------------------------------------------------------
NoAcórdão: 9303-005.843
Data Sessão: 17/10/2017
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
O crédito tributário, quer se refira a tributo, quer seja relativo à penalidade
pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros
de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.
79. Assim, restam improcedentes as alegações apresentadas relativas à incidência
de juros de mora sobre a multa de ofício. Ademais, os juros de mora apenas recompensam o
credor pela demora no pagamento. Do contrário, o atraso no pagamento da multa de ofício seria
vantajoso ao contribuinte, o que estimularia a própria inadimplência.
80. A alegação de que não consta da acusação fiscal o artigo 161 do CTN relativo à
cobrança dos juros de mora, não tem qualquer procedência. O artigo 161 do Código Tributário
apenas delegou à Lei o estabelecimento de cobrança diversa de 1% como juros de mora.
Conforme já apreciado em parágrafo anterior, o artigo 61 da Lei 9.430/96 estabeleceu a Selic
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
27
como critério de cobrança do juros de mora. O auto de infração, em fl. 669, aponta o
enquadramento legal dos juros de mora no artigo 61 da Lei 9.430/96. Ou seja, o auto de infração
já cita a Lei específica, sendo assim, por óbvio, desnecessária a citação da Lei Complementar que
permitiu esta determinação em Lei ordinária.
Da Representação Fiscal Para Fins Penais
81. Em seus pedidos finais, o Interessado solicita a extinção da Representação Fiscal
para Fins Penais, alegando que não houve comprovação de dolo.
82. Sobre este pedido, não obstante este julgado tenha mantido as imputações de
dolo que foram atribuídas pela autoridade fiscal, deve ser esclarecido que não cabe às Delegacias
da Receita Federal de Julgamento a manifestação em processos relativos à Representação Fiscal
para Fins Penais (Regimento Interno da Receita Federal do Brasil - Anexo I da Portaria MF no 430,
de 9 de outubro de 2017). A Súmula n.o 28 do Carf, que tem força vinculante, assim dispõe sobre o
tema:
Súmula 28
"O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.”
Conclusão:
83. Diante do exposto, VOTO no sentido de afastar a questão prejudicial relativa à
decadência do lançamento, rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, julgar improcedente a
impugnação da IGS Consultoria Ltda para manter a exigência de IRRF com a respectiva multa e
juros de mora. Não conhecer a impugnação do sócio Arthur Yuwao Uenoyama por
intempestividade e declarar definitiva a imputação de Responsabilidade Tributária Solidária que
lhe foi atribuída, bem como declarar definitiva a Responsabilidade Tributária Solidária de Flavio
Calazans de Freitas por revelia.
Carlos José de Oliveira – Relator”

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Findo o voto da decisão recorrida, de se ver os procedimentos e respectivas ciências
do acórdão da DRJ, para fins de apresentação de recurso voluntário.
Da IGS CONSULTORIA
O AR (fls.833) relativamente a tentativa de ciência pelos correios foi devolvido.
Cientificada via Edital em 19 de novembro de 2020 (fls.834)
Recurso voluntário apresentado em 24 de novembro de 2020 e repete
integralmente as alegações trazidas na Impugnação.
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
28
De ARTHUR YUWAO UENYAMA
O AR (fls.832) registra a data de recebimento em 23 de outubro de 2020.
Recurso voluntário apresentado em 24 de novembro de 2020.
Conforme relatoriado, a impugnação apresentada por este responsável solidário foi
considerada intempestiva pela DRJ.
Em seu recurso voluntário, o Recorrente, inicialmente, repete as mesmas alegações
perante à DRJ, as quais foram rejeitadas conforme constou no voto da DRJ.
Após esta repetição de argumentos, prossegue o Recorrente com as seguintes
alegações, no recurso, item II.1.C CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO:
21. Ocorre que, para completa surpresa do Recorrente, as autoridades julgadoras
deixaram de conhecer referida Impugnação, sob o infundado argumento de que
ela supostamente seria intempestiva, uma vez que a ciência do Recorrente teria
ocorrido por via postal em 31/10/2019, e não eletronicamente, em 13/11/2019.
Veja-se:
“22. Ocorre que não são estas as informações que constam dos autos. A ciência
do responsável e sócio Arthur Yuwao Uenoyama ocorreu em 31/10/2019 por
meio de Aviso de Recebimento no endereço SQN 216, Bloco E, Apartamento 203,
Asa Norte – Brasília/DF, CEP 70.875-050, conforme registro em fl. 710. A
correspondência foi recebida e assinada, inclusive com informação do documento
de identidade do recebedor.”
22. Todavia, a alegação das autoridades julgadoras a quo, de que a intimação
supostamente teria ocorrido em 31/10/2019, conforme fls. 710 do e-processo, não
tem qualquer fundamento. Isto porque, ao tomar conhecimento de referido “aviso
de recebimento” constante às fls. 710, o ora Recorrente buscou analisar tal
documento e localizou tão-somente um “aviso de recebimento” com uma
assinatura parcialmente ilegível, no qual consta o nome de pessoa desconhecida
do Recorrente. Vejamos:

Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
29
23. Ora, em que pese haver no “AR” acima o nome parcial de uma pessoa (sendo
legível tão-somente a palavra “Socorro”) e um número de documento, igualmente
ilegível, o Recorrente nunca recebeu qualquer notificação postal cientificando-o
do Auto de Infração (2).
24. Como indicado em sua Impugnação, o conhecimento da autuação ocorreu de
forma indireta, quando o Recorrente, na condição de administrador da Autuada,
foi cientificado fictamente do auto de infração postado eletronicamente na caixa
de mensagens do e-CAC da Autuada.
[(2) 2 Ao tomar conhecimento desta alegação da d. DRJ, o Recorrente buscou
informações em seu prédio sobre quem poderia ser a signatária do AR acima,
ocasião em que foi informado tratar-se de funcionária auxiliar de serviços gerais,
que não trabalha na portaria e que, portanto, não tinha autorização para assinar
nenhum documento. Tendo provavelmente sido abordada de surpresa, a
respectiva funcionária assinou o AR, mas não encaminhou a comunicação da RFB
ao ora Recorrente.]
25. Com efeito, se a intimação postal foi recebida por pessoa desconhecida do
Recorrente e nunca chegou às suas mãos, resta claro que a intimação não é
válida, não sendo possível que se considere realizada a intimação em 31/10/2019.
26. Reforçando ainda mais o não-recebimento postal da intimação relativa ao
auto de infração, o Recorrente esclarece que, àquela época, sequer encontrava-se
em sua residência, por estar em tratamento médico em São Paulo, tal como
comprovam:
(i) o atestado médico anexo (doc. 01-A), que indica que o Recorrente estava
internado entre 14 e 22/10/2019 e que necessitaria permanecer em São Paulo por
mais 40 dias para fazer sessões de câmara hiperbárica:

(ii) e, também, a solicitação de câmara hiperbárica (doc. 01-B), apresentada pelo
seu médico ao convênio do ora Recorrente:

Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
30
27. Nesse mister, vale também ressaltar que, durante o curso da fiscalização, o
Recorrente, de boa-fé, apresentou respostas às intimações recebidas por correio.
Com efeito, anteriormente à lavratura do auto de infração, foram enviadas outras
intimações ao Recorrente pela via postal, sendo que, ao receber tais intimações, o
Recorrente prontamente as atendeu.
28. Todavia, especificamente com relação à ciência do auto de infração, o
Recorrente nunca recebeu qualquer intimação pela via postal. Note-se, inclusive,
que a assinatura do aviso de recebimento constante às fls. 710 é diferente da
outra assinatura constante nos demais avisos de recebimento recebidos durante a
fiscalização, o que reforça que neste caso realmente houve uma falha dos Correios
que impossibilitou o Recorrente de ser intimado. De fato, se em todas as
oportunidades em que foi devidamente intimado o Recorrente apresentou
resposta tempestiva, por que não teria apresentado Impugnação ao auto de
infração que lhe imputou responsabilidade?
29. Ademais, ressalte-se que, ao tomar conhecimento da autuação fictamente em
13/11/2019, o Recorrente apresentou tempestivamente Impugnação, o que
também reforça sua boa-fé em apresentar uma defesa e exercer, assim, seu
direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.
30. Por tudo quanto o exposto e, principalmente, em razão de o aviso de
recebimento ter sido recebido por pessoa desconhecida e não devidamente
identificada, sem poderes para receber a intimação e que, inclusive, não
repassou a intimação para o Recorrente (que sequer estava em sua residência,
por estar internado, como se demonstrou), resta claro que (i) a alegação da DRJ,
de que a Impugnação do Recorrente seria supostamente intempestiva, deve ser
rechaçada por este E. CARF, e que, como consequência, (ii) a Impugnação deve ser
devolvida à d. DRJ, a fim de que haja a apreciação das razões de Impugnação
aduzidas pelo Recorrente.
PETIÇÃO
Consta nos autos Petição apresentada por este responsável solidário, solicitando a
observância da Lei no 14.689, de 21 de setembro de 2023.

De FLÁVIO CALAZANS DE FREITAS
O AR (fls.831) registra a data de recebimento em 22 de outubro de 2020.
TERMO DE PEREMPÇÃO
Transcorrido o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias (Decreto no 70.235/1972,
art. 33) e não tendo o interessado apresentado recurso à instância superior da
decisão da autoridade de primeira instância, lavra-se este termo de perempção na
forma da legislação vigente.
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
31
Esgotado o prazo da cobrança amigável, sem que tenha sido cumprida a exigência
fiscal, o processo será encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para
cobrança executiva (art. 21, § 3o do Decreto 70.235/1972).

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário da Recorrente
Contribuinte, dele se conhece.
Com relação ao recurso voluntário apresentado pelo responsável solidário Arhur
Yuwao Uenoyama, entendo que não deve ser conhecido, uma vez que sua impugnação foi
intempestiva, conforme conclusão dada pela decisão recorrida e, ao meu sentir, de maneira
correta e de acordo com as regras do processo administrativo fiscal.
A seguir reproduzo a posição da DRJ, neste caso:
Preliminar de tempestividade
Responsável Solidário Arthur Yuwao Uenoyama
21. Alega o responsável tributário Arthur Yuwao Uenoyama que obteve ciência do
auto de infração apenas em 13/11/2019, conforme trecho de sua alegação
transcrita a seguir:
“O Impugnante, que é também administrador da Autuada, foi cientificado da
lavratura do Auto de Infração de IRRF ora combatido, nos termos do Decreto no
70.235/72, artigo 23, § 2o, III, ‘a”, isto é: de forma eletrônica (ficta), por decurso
do prazo de 15 dias. Tal ciência se deu no mesmo momento em que a própria
Autuada foi cientificada da autuação, posto que não houve remessa de
comunicação à sua (do Impugnante) residência, por via postal.” Nessa
perspectiva, considerando que o Auto de Infração foi disponibilizado na Caixa
Postal Eletrônica (“CPE”) da Autuada no dia 29/10/2019, a intimação ficta ocorreu
no dia 13/11/2019(...)”
22. Ocorre que não são estas as informações que constam dos autos. A ciência do
responsável e sócio Arthur Yuwao Uenoyama ocorreu em 31/10/2019 por meio de
Aviso de Recebimento no endereço SQN 216, Bloco E, Apartamento 203, Asa Norte
– Brasília/DF, CEP 70.875-050, conforme registro em fl. 710. A correspondência foi
recebida e assinada, inclusive com informação do documento de identidade do
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
32
recebedor. Este endereço, no qual ocorreu a ciência dos autos, permanece como
domicílio do impugnante no sistema de Cadastro da Receita Federal, conforme se
pode verificar em cópia parcial de suas informações cadastrais extraídas em
abril/2020:

23. Argumenta o impugnante que sua cientificação ocorreu juntamente com a
ciência da fiscalizada. Junta o termo de “Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo”
e informações obtidas no sistema e-Cac.
24. As informações e telas apresentadas em fl. 721 correspondem às informações
de ciência da fiscalizada. Não são válidas para atestar a data da ciência do
responsável. Da mesma forma não poderia a Administração, na hipótese de não
obter sucesso na cientificação do responsável por meio postal, alegar que a ciência
do sócio teria ocorrido em decorrência da ciência da fiscalizada.
25. Assim, a ciência da autuação fiscal do Responsável Tributário Solidário Arthur
Yuwao Uenoyama ocorreu em 31/10/2019 por meio de Aviso de Recebimento dos
correios, conforme registro em fl. 710 do processo. Em verificação aos sistemas
internos de controle de informação da ciência, confirmam-se os dados constantes
da fl.710, conforme conteúdo do registro a seguir copiado:

26. O prazo para apresentação de impugnação é de 30 dias, nos termos definido
pelo Decreto no 70.235/1972 - Processo Administrativo Fiscal, que assim dispõe
nos artigos 14 e 15:
Decreto no 70.235/72:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
27. No presente caso, tendo a ciência ocorrido em 31/10/2019, o prazo para
apresentação da impugnação se esgotou no dia 02/12/2019, se nesta data
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
33
ocorreu expediente normal na repartição. O regramento para contagem deste
prazo é estabelecido no artigo 5o do Decreto no 70.235/72:
“Art. 5o - Os prazos serão contínuos excluindo-se na sua contagem o dia do início
e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único- Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que ocorra o processo ou deva ser praticado o ato.”
28. É importante destacar que o envio do auto de infração e demais documentos
ocorreu na mesma data para todos os autuados, em 29/10/2019. Por opção da
fiscalizada, sua ciência ocorreu apenas 15 dias após a disponibilização dos
arquivos em seu Domicílio Tributário Eletrônico, em 13/11/2019, e os responsáveis
solidários receberam em seus respectivos domicílios tributários 2 dias após o
envio, em 31/10/2019. Portanto, no presente caso, esgotado o prazo para
interposição da impugnação, e sendo improcedentes as justificativas
apresentadas, resta indeferida esta preliminar de tempestividade e, por
consequência, o não conhecimento da impugnação.
No recurso voluntário, o responsável solidário insiste que sua ciência do auto de
infração seria em 13 de novembro de 2011, de forma eletrônica, mas, conforme consta nos autos,
a ciência se fez por via postal, com aviso de recebimento em 31 de outubro de 2019, no seu
endereço residencial, entretanto, o responsável solidário alega assinatura ilegível no AR e “no qual
consta o nome de pessoa desconhecida do Recorrente.”
Segundo o responsável solidário, a pessoa que assinou o AR seria uma “funcionária
auxiliar de serviços gerais, que não trabalha na portaria”, querendo com isto se esquivar de
qualquer culpa pelo eventual desconhecimento da notificação do auto de infração, algo que não
se pode concordar, pois, indiscutivelmente, a notificação foi entregue em seu endereço e se foi
entregue à pessoa, digamos, distinta daquelas da portaria, isto pode revelar um problema de
administração de seu condomínio ou edifício, mas não pode servir de escada para ignorar o
legítimo recebimento do auto de infração, aliás, não é crível alguém assinar o recebimento de um
documento sem que haja o documento.
Se o responsável solidário estava em outra cidade no período de 14 a 22 de outubro
de 2019, isto também em nada o auxilia.
Conclusão
No ponto, conhecer em parte do recurso voluntário na questão preliminar arguida
e, na parte conhecida negar provimento ao recurso voluntário.

Do recurso Voluntário da Contribuinte
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
34
O Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte constitui-se em repetições dos
argumentos utilizados em sede de impugnação, os quais foram detalhadamente apreciadas pelo
julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, com apenas uma ressalva que destaco adiante.
A seguir reproduzo os pontos principais do voto da decisão recorrida.
DA DECISÃO RECORRIDA: VOTO
“Preliminar de tempestividade
Responsável Solidário Arthur Yuwao Uenoyama
21. Alega o responsável tributário Arthur Yuwao Uenoyama que obteve ciência do
auto de infração apenas em 13/11/2019, conforme trecho de sua alegação transcrita a seguir:
“O Impugnante, que é também administrador da Autuada, foi cientificado da
lavratura do Auto de Infração de IRRF ora combatido, nos termos do Decreto no
70.235/72, artigo 23, § 2o, III, ‘a”, isto é: de forma eletrônica (ficta), por decurso
do prazo de 15 dias. Tal ciência se deu no mesmo momento em que a própria
Autuada foi cientificada da autuação, posto que não houve remessa de
comunicação à sua (do Impugnante) residência, por via postal.” Nessa
perspectiva, considerando que o Auto de Infração foi disponibilizado na Caixa
Postal Eletrônica (“CPE”) da Autuada no dia 29/10/2019, a intimação ficta ocorreu
no dia 13/11/2019(...)”
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
35
22. Ocorre que não são estas as informações que constam dos autos. A ciência do
responsável e sócio Arthur Yuwao Uenoyama ocorreu em 31/10/2019 por meio de Aviso de
Recebimento no endereço SQN 216, Bloco E, Apartamento 203, Asa Norte – Brasília/DF, CEP
70.875-050, conforme registro em fl. 710. A correspondência foi recebida e assinada, inclusive
com informação do documento de identidade do recebedor. Este endereço, no qual ocorreu a
ciência dos autos, permanece como domicílio do impugnante no sistema de Cadastro da Receita
Federal, conforme se pode verificar em cópia parcial de suas informações cadastrais extraídas em
abril/2020:

23. Argumenta o impugnante que sua cientificação ocorreu juntamente com a
ciência da fiscalizada. Junta o termo de “Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo” e informações
obtidas no sistema e-Cac.
24. As informações e telas apresentadas em fl. 721 correspondem às informações
de ciência da fiscalizada. Não são válidas para atestar a data da ciência do responsável. Da mesma
forma não poderia a Administração, na hipótese de não obter sucesso na cientificação do
responsável por meio postal, alegar que a ciência do sócio teria ocorrido em decorrência da
ciência da fiscalizada.
25. Assim, a ciência da autuação fiscal do Responsável Tributário Solidário Arthur
Yuwao Uenoyama ocorreu em 31/10/2019 por meio de Aviso de Recebimento dos correios,
conforme registro em fl. 710 do processo. Em verificação aos sistemas internos de controle de
informação da ciência, confirmam-se os dados constantes da fl.710, conforme conteúdo do
registro a seguir copiado:

26. O prazo para apresentação de impugnação é de 30 dias, nos termos definido
pelo Decreto no 70.235/1972 - Processo Administrativo Fiscal, que assim dispõe nos artigos 14 e
15:
Decreto no 70.235/72:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
36
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
27. No presente caso, tendo a ciência ocorrido em 31/10/2019, o prazo para
apresentação da impugnação se esgotou no dia 02/12/2019, se nesta data ocorreu expediente
normal na repartição. O regramento para contagem deste prazo é estabelecido no artigo 5o do
Decreto no 70.235/72:
“Art. 5o - Os prazos serão contínuos excluindo-se na sua contagem o dia do início
e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único- Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que ocorra o processo ou deva ser praticado o ato.”
28. É importante destacar que o envio do auto de infração e demais documentos
ocorreu na mesma data para todos os autuados, em 29/10/2019. Por opção da fiscalizada, sua
ciência ocorreu apenas 15 dias após a disponibilização dos arquivos em seu Domicílio Tributário
Eletrônico, em 13/11/2019, e os responsáveis solidários receberam em seus respectivos domicílios
tributários 2 dias após o envio, em 31/10/2019. Portanto, no presente caso, esgotado o prazo para
interposição da impugnação, e sendo improcedentes as justificativas apresentadas, resta
indeferida esta preliminar de tempestividade e, por consequência, o não conhecimento da
impugnação.
APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DA IGS CONSULTORIA LTDA
29. O contribuinte ao longo da impugnação apresenta preliminar de nulidade,
questão prejudicial de mérito e demais questões de mérito. Inicialmente será analisada a questão
prejudicial e a preliminar de nulidade antes de adentrarmos nas questões de mérito suscitadas.
Prejudicial de mérito. Decadência do lançamento
30. Alega o impugnante que inexiste comprovação de conduta dolosa praticada e,
nesse caso, se aplicaria a regra decadencial definida pelo artigo 150, § 4o, do CTN. Cita o Recurso
Especial no 973.733/SC, julgado na sistemática de Recurso Repetitivo. Argumenta que quando da
ciência do auto de infração o crédito tributário em litígio já havia sido extinto, por decadência, na
forma do artigo 156, V, do CTN.
31. Considerando que a ciência do lançamento ocorreu em 13/11/2019, estaria
correta a alegação do impugnante se aplicado o §4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional
(CTN). Entretanto, o §4o faz a ressalva para o caso de ser comprovada a ocorrência de dolo, fraude
ou simulação:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
37
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.”
(grifei)
32. Ocorre que na autuação, foi aplicada multa de ofício com fulcro no §1o do artigo
44 da Lei 9.430/96, com redação dada pela Lei 11.488/2007:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o - O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.”
33. Conforme transcrito nos termos do § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96, só é
admitida a aplicação da multa no percentual de 150%, nos casos previstos nos artigos. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 1964, que assim dispõem:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente;
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
34. Desse modo, a multa de 150% de que trata o parágrafo 1o do art. 44 da Lei no
9.430/96 terá aplicação sempre que em procedimento fiscal constatar-se a ocorrência de
sonegação, fraude ou conluio.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
38
35. A ressalva legal constante do §4o do artigo 150 do CTN, acima transcrito, remete
à regra do início da contagem do prazo decadencial constante do Caput e Inciso I do artigo 173 do
mesmo diploma legal, conforme reproduzido abaixo:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
[...]”
36. Aplicando a regra cabível ao caso (art. 173, inciso I), temos que a decadência
para o fato gerador ocorrido em 05/09/2014 somente ocorreria a partir do ano 2020. Os
lançamentos que poderiam ter ocorrido em 2014, como o presente caso, possuem prazo
decadencial iniciado em 01/01/2015, por ser este o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado. Portanto, o prazo decadencial encerraria em
01/01/2020. Considerando que os lançamentos foram concluídos em 13/11/2019, não há
procedência na alegação de decadência do lançamento.
37. Conforme veremos mais adiante deste voto, em tópico específico, a ocorrência
do Dolo resta comprovado nos autos. Ou seja, não se aplica neste caso o acórdão do STJ no
973.733/SC citado na impugnação.
38. Ademais, ainda que o dolo não estivesse demonstrado, o prazo decadencial
continuaria sendo contado conforme o Inciso I do art. 173 do CTN, por força da Súmula Carf no
114, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 114
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1101-00.622, de 23/11/2011; 1402-00.320, de 11/11/2010; 2202-01.975, de
15/08/2012; 9101-00.773, de 14/12/2010; 1103-000.904, de 06/08/2013; 1301-
001.544, de 03/06/2014; 1302-001.857, de 04/05/2016; 2202-002.561, de
18/02/2014; 2202-002.804, de 10/09/2014; 2301-004.531, de 08/03/2016.
39. O raciocínio que prevaleceu foi no sentido de que na infração “Pagamento sem
Causa ou a Beneficiário Não Identificado”, a exigência sempre decorre de procedimentos
investigatórios de iniciativa do Fisco, de modo que nunca há pagamento espontâneo, antecipado,
pelo contribuinte, o que afasta a incidência do art. 150 do CTN.
Da preliminar de nulidade
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
39
40. O impugnante alega que houve erro na eleição do sujeito passivo, o que tornaria
nulo o auto de infração por vício material. Argumenta que não foi o responsável por realizar o
pagamento que motivou a autuação de IRRF, pois teria sido feito por uma Sociedade em Conta de
Participação (“SCP”) constituída em 06/10/2012. Argumenta que a autuação deveria ter sido
lavrada contra a SCP e que, inclusive, a fiscalização fez constar que a transferência financeira
investigada ocorreu em razão de dividendos da referida SCP. Ainda alega nulidade sob argumento
de que a fiscalização teria chegado a conclusões de forma equivocada, com base em termos de
colaboração genéricos, e que não descaracterizou a distribuição de dividendos feita pela SCP.
41. Rejeito a preliminar de nulidade.
42. Inicialmente vale esclarecer que no Processo Administrativo Fiscal, a aplicação
das nulidades possui regramento específico, nos termos estabelecidos no artigo 59 do Decreto n.
70.235/72, vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (grifos meus)
43. As situações que ensejam a nulidade estão expressamente definidas pelo
ordenamento jurídico. Como não há questionamento sobre a competência da autoridade que fez
os lançamentos, tampouco de cerceamento ao direito de defesa, é incabível a arguição de
nulidade no presente caso. O impugnante alega ilegitimidade passiva apontando que houve erro
na identificação do sujeito passivo. Tal alegação não se sustenta frente aos documentos e
elementos juntados aos autos e aos ritos que devem ser seguidos no Processo Administrativo
Fiscal. Vejamos.
44. A fiscalização procedeu a uma regular investigação, dentro de suas
competências, acerca da ocorrência das situações que ensejaram as autuações. Portanto, os
procedimentos fiscais adotados foram realizados com regularidade processual.
45. Os autos demonstram que em nenhum momento a fiscalizada informou à
fiscalização da existência, ficta ou não, da SCP. O Termo de Verificação Fiscal apenas cita a
existência de um documento de constituição de uma SCP, cuja informação foi obtida a partir dos
documentos da colaboração premiada que o representante do recebedor do valor pactuou com o
Ministério Público. Este registro consta no TVF em fls. 681/683. Nestes documentos consta a
relevante informação de que o recebimento da empresas foi sem a efetiva contrapartida de
prestação de serviço para a fiscalizada IGS.
46. A alegação de que a autuação deveria ter ocorrido em face da SCP não possui
qualquer consistência. O pagamento foi efetivado pela fiscalizada que durante toda a fiscalização,
em nenhum momento, apresentou esta alegação. É absolutamente estranho que uma empresa
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
40
seja fiscalizada e não sendo a responsável, mesmo intimada diversas vezes, deixe de alegar sua
desvinculação do processo.
47. Por óbvio, para indicar a SCP como responsável seria necessário comprovar a
existência de fato da Sociedade e sua capacidade jurídica, sendo que a fiscalizada se diz sócia
ostensiva da mesma. Não foi apresentado nos autos, mesmo na impugnação, sequer o registro
cadastral da pessoa jurídica da SCP, tampouco sua operação ou atividades existentes de fato.
48. Assim, considerando a conclusão da fiscalização e os documentos obtidos do
processo perante o Ministério Público Federal, além de restar caracterizada a inexistência de fato
da SCP, a qual, segundo os documentos constantes do processo, teve utilização apenas
documental e particular, com fins de movimentar ilicitamente recursos entre CNPJ, a SCP não
possuía registro cadastral que possibilitasse sua identificação. Portanto, mesmo que tivesse
ocorrido a comprovação da existência de fato da SCP, ainda assim, pela ausência de
responsabilidade jurídica e identificação cadastral, restaria ao sócio ostensivo a responsabilidade
pelos fatos.
49. Ademais, todos os procedimentos foram realizados por Auditor-Fiscal que é a
autoridade administrativa competente para o feito. Todos os incisos do artigo 10 do Decreto
70.235/72 foram cumpridos pela fiscalização e constam do processo. A fundamentação legal foi
corretamente descrita. Se verifica ao longo do processo de fiscalização o detalhamento da
obtenção dos dados necessários à autuação, seja por diligências e testemunhos obtidos a partir de
outros processos, seja pelos dados concretos obtidos nos sistemas de fiscalização da Receita
Federal, além dos critérios de apuração para o lançamento que foram obtidos com base em
fundamentos legais.
50. Assim, afasto todos os argumentos de nulidade apresentados pelo impugnante.
DO MÉRITO
Do lançamento IRRF. Das ofensas a princípios constitucionais.
Do reajustamento.
51. Alega que a interpretação do artigo 61 da Lei no 8.981/95 que trata da previsão
de cobrança do IRRF sobre os pagamentos realizados a beneficiários não identificados ou sem
causa, configuraria punição ao contribuinte, afastando-se do conceito de tributo estabelecido pelo
artigo 3o do CTN. Aduz que não seria cabível a aplicação de outra penalidade, a multa de ofício,
sob pena de se configurar “bis in idem”. Argumenta que o reajustamento da base de cálculo do
IRRF e, como consequência, da multa e juros, afrontaria os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Que a autoridade fiscal deveria ter efetivamente comprovado que tais montantes
foram pagos de forma líquida para proceder o reajustamento. Cita doutrina para reforçar seus
argumentos.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
41
52. Inicialmente importante transcrever a legislação que estabelece a tributação
para pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado e para as
situações nas quais recursos são entregues a terceiros sem comprovação da causa:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o§ 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
53. Pode-se identificar da leitura do dispositivo que trata-se da tributação de
imposto de renda incidente sobre rendimentos recebidos por terceiros, na qual a fonte pagadora
tem a obrigação de efetuar a retenção como responsável tributário. A lei estabelece uma
presunção de que o rendimento recebido é líquido, portanto, implicando no reajustamento da
base de cálculo do imposto para determinação do valor bruto.
54. A exigência do IRRF não é uma penalidade à fonte pagadora, mas apenas o
deslocamento da sujeição passiva do contribuinte para o responsável tributário, que tem o dever
legal de reter o imposto devido pelo contribuinte de fato.
55. Trata-se de tributação estabelecida em Lei e tributo não é penalidade, portanto,
não procede a interpretação de que a alíquota de 35% teria natureza de sanção, não obstante a
alíquota do imposto de renda retido seja elevada. Assim, não há restrição para que se cumule este
imposto com a multa de ofício que está prevista no art. 44 da Lei n.9.430/96 e se aplica em
diversas hipóteses, nesse caso, como consequência do lançamento de ofício e pode ser duplicada
nas hipóteses de sonegação, fraude ou simulação.
56. O impugnante se vale de interpretações e citações da doutrina, bem como de
acórdãos proferidos pelo Carf e pelo poder judiciário. Convém observar que as decisões citadas
que foram proferidas pelo Carf são ineficazes para conformar decisões neste momento do
processo, exceto as súmulas vinculantes, pois não constituem normas complementares de Direito
Tributário, nos termos do art. 100, II, do CTN, e desse modo se aplicam apenas aos limites dos
casos concretos em que foram proferidas. No que concerne às decisões judiciais, do mesmo
modo, elas somente se tornam vinculantes para a Administração Tributária, nos termos expostos
pelo Parecer PGFN/CDA/CRJ no 396, de 2012, aprovado pelo Ministro da Fazenda, depois de ser
publicada Nota da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que uniformize a atuação da Fazenda
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
42
Nacional. A não vinculação também se aplica às lições doutrinárias. Ou seja, a doutrina é ineficaz
para conformar decisões, pois também não constituem normas complementares de Direito
Tributário, nos termos do art. 100, II, do CTN e, desse modo, são apenas referências de reflexão
para interpretação e tomada de decisões.
57. Em relação às alegações de ofensa aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, é importante ressaltar que a autoridade lançadora, por exercer atividade vinculada,
não tem o poder de dispensar, deixar de aplicar ou alterar o percentual da exigência da multa de
ofício, nos casos de lançamento de ofício. De modo semelhante, os membros das turmas de
julgamento administrativo não têm competência para se manifestar acerca da legalidade ou da
constitucionalidade das normas regularmente editadas segundo o processo legislativo
estabelecido, tarefa essa reservada constitucionalmente ao Poder Judiciário. Esta vedação está
expressa no artigo 26-A do Decreto 70.235/72 e está consolidada no Carf por meio da Súmula no
2:
Súmula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
58. Logo, resta prejudicada a análise no contencioso administrativo destas
arguições do impugnante quanto ao que considera ofensas aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, visto que a exigência fiscal fundamenta-se em leis regularmente inseridas no
Sistema Tributário Nacional.
Da multa qualificada
59. Alega o impugnante que inexiste a comprovação do dolo específico necessário
para aplicação de multa qualificada e que foi desconsiderada a existência da SCP. Argumenta que
já não se aplica o artigo 72 da Lei no 4.502/64, e que isto já estaria reconhecido pelo Carf e pelos
atos normativos da RFB. Que se a fiscalização atribuiu o cometimento de crime contra a ordem
tributária ou econômica nacional, deveria tê-lo feito com base no disposto na Lei no 8.137/90.
Argumenta que a autuação ofende princípios constitucionais, argumenta que a multa qualificada,
no percentual aplicado de 150% representa hipótese de confisco, na medida em que o montante
da penalidade, neste caso, supera o próprio valor do tributo exigido. Copia Acórdão do Supremo
Tribunal Federal.
60. Não merecem acolhida as alegações do impugnante. Vejamos.
61. A qualificação da multa tem previsão legal no §1o do artigo 44 da Lei 9.430/96,
com a redação vigente à época dos fatos, e nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64, transcritos a
seguir:
Lei 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
43
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
Lei no 4.502/1964
Art 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
62. A fiscalização concluiu pela qualificação ao constatar a inexistência de registros
contábeis, bem como do pagamento dos tributos devidos, além da constatação de que foi
utilizada a criação de uma SCP, cuja formalização em nenhum momento foi informada à
autoridade fiscal, e apenas para realizar a operação de pagamento, conforme trecho do Termo de
Verificação Fiscal constante em fls. 688/690, a seguir transcrito:
“A IGS CONSULTORIA efetuou pagamentos para a CREDPAG e CALAZANS DE
FREITAS, porém, deixou de informá-los em DIRF e nem lançou em sua
contabilidade.
No caso dos pagamentos para a CALAZANS DE FREITAS, além do depoimento de
FLÁVIO CALAZANS em que afirma que não realizou qualquer operação com a IGS,
tem a correspondência assinada pelo Sr. Arthur Yuwao Uenoyama, datada de
10/10/2014 (fls. 662) em que se extrai que estaria encaminhando o contrato de
SCP (datado de 06/10/2012) e a solicitação da TED na qual consta que a
finalidade seria o pagamentos de dividendos (fls. 663), quando o pagamento já
tinha ocorrido em 05/09/2014:
(...)
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
44
Veja ainda a parte final da correspondência em que será elaborada orientação
tributária quanto a contabilização do recebimento de lucros do sócio Participante
CALAZANS DE FREITAS ADVOGADOS x IGS.
Isto demonstra a clara intenção do não pagamento dos tributos devidos,
utilizando como subterfúgio a distribuição de lucros de uma SCP que sequer foi
formalmente constituída e de acordo com FLÁVIO CALAZANS foi utilizada apenas
para a transferência de recursos.
O fato de não ter feito nenhuma retenção e nem ter declarado em DIRF,
corroboram com esta constatação.
Portanto, houve a clara intenção do não recolhimento dos tributos devidos.”
(Grifei)
63. Conforme já apreciado nas alegações de nulidade em item anterior, os autos
demonstram que em nenhum momento a fiscalizada informou à fiscalização da existência, ficta ou
não, da SCP. A informação foi obtida a partir dos documentos da colaboração premiada que o
representante do recebedor do valor pactuou com o Ministério Público. E nestes documentos
consta que o recebimento da empresa foi sem a efetiva contrapartida de prestação de serviço
para a fiscalizada IGS.
64. A Fiscalização identificou correspondência datada de 10/10/2014, por meio da
qual a fiscalizada enviava o contrato de constituição da SCP com a data retroativa, de 06/10/2012.
Informações que confirmam o conteúdo constante na colaboração premiada de que não existiu
contrapartida para o pagamento e que o contrato de SCP era meramente documental. Mesmo na
impugnação, após conhecimento da motivação da autuação com multa qualificada, o impugnante
não apresentou comprovação da existência de fato da Sociedade e sua capacidade jurídica,
tampouco sua operação ou atividades existentes de fato, sendo que a fiscalizada se diz sócia
ostensiva da mesma.
65. Merece destaque que não foi localizado registro do pagamento na
contabilidade, pois a fiscalizada não apresentou contabilidade para o ano-calendário 2014 e se
declarou Inativa, conforme Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica – Inativa 2015, apresentada
em 26/03/2015. Isso reforça a evidência do intuito de sonegar ou de, ao menos, retardar o
conhecimento do fato gerador pela autoridade fazendária, caracterizando a ação dolosa prevista
nos artigos 71 e 72 da Lei 4.502/64.
66. Alega ainda o impugnante que já não se aplica o artigo 72 da Lei no 4.502/64, e
que isto já estaria reconhecido pelo Carf e pelos atos normativos da RFB. Que a Lei 4.502/64
trataria exclusivamente do Imposto sobre Consumo e este foi extinto.
67. A alegação não faz qualquer sentido. Primeiramente porque o Imposto sobre
Consumo passou a denominar-se Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI nos termos do
Decreto-Lei no 34 de 18 de novembro de 1966. Assim, a Lei 4.502/64 permanece em vigor
disciplinando o tributo IPI.
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
45
68. Conforme já transcrito em item anterior, a determinação da aplicação da multa
qualificada nos casos de lançamento de ofício, como é o presente caso em análise, é estabelecida
no artigo 44 da Lei 9.430/96, que em seu § 1o remete para a definição estabelecida nos artigos 71
a 73 da Lei 4.502/64 em vigência. A multa de ofício está regulamentada no artigo 957 do
Regulamento do Imposto de Renda. Assim, são improcedentes as alegações de inaplicabilidade
dos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64.
69. Em relação às alegações de ofensa ao princípio constitucional do não confisco,
estes argumentos conduzem à análise do controle de constitucionalidade do ato, o que é vedado
expressamente pelo artigo 26-A do Decreto 70.235/72 que rege o processo administrativo fiscal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
70. Esta vedação está consolidada no Carf por meio da Súmula no 2:
Súmula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dos juros sobre a multa
71. Argumenta que o § 3o do artigo 61 da Lei 9.430/1996 diz respeito apenas ao
valor do principal e não pode se confundir com a sanção, portanto, deve ser afastada a cobrança
de juros de mora sobre a multa isolada, por ausência de previsão legal. Argumenta que a Súmula
do Carf no 108 vincularia as decisões administrativas neste tema. Ainda alega que não consta da
acusação fiscal o artigo 161 do CTN, e pelo princípio da imutabilidade do lançamento, nos termos
dos artigos 146 e 149 do CTN, a instância julgadora não poderia alterar a motivação e a
fundamentação legal da autuação para legitimar a cobrança de juros de mora à razão de 1% ao
mês. Cita Acórdãos do Carf. no 101-96.607 e no 105-16.701.
72. São improcedentes as alegações do impugnante, vejamos.
73. A adoção da taxa de referência Selic como medida de percentual de juros de
mora sobre tributos não pagos nos prazos legais se fez via lei ordinária, conforme faculta o art.
161, § 1o, do CTN.
74. Dessa forma, por expressa disposição legal, com força vinculante sobre a esfera
administrativa de julgamento, os valores que não forem pagos nos prazos previstos na legislação
específica devem ser acrescidos de juros de mora atinentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês
seguinte ao do vencimento até o mês anterior ao pagamento, e de um por cento relativamente ao
mês em que o pagamento estiver sendo efetuado, conforme foi estabelecido na Lei 9.430/96,
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
46
artigo 61. A aplicação deste entendimento está estabelecido na Súmula Carf no 4, transcrita a
seguir:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
75. No tocante à multa de ofício, que é parte integrante da obrigação ou crédito
tributário, quando não extinta na data de seu vencimento, estará sujeita à incidência de juros.
Segundo o artigo 113 do CTN, a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem
por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Já o artigo 139 do mesmo diploma
legal define que o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.
76. Considerando-se os referidos dispositivos, pode-se inferir que o crédito
tributário compreende o valor do tributo e o valor da multa:
Lei n° 5.172/1966 (CTN)
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta.
77. Conforme citado e reconhecido na própria impugnação, o Carf já pacificou o
tema por meio da publicação da Súmula no 108:
Súmula 108
"Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)."
78. Em âmbito administrativo não restaria qualquer outra interpretação senão a
aplicada no auto de infração e que refletirá na cobrança do crédito tributário. Apenas para
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
47
exemplificar, transcreve-se algumas ementas de acórdãos proferidos pelo Carf que serviram como
precedentes à edição da citada súmula:
NoAcórdão: 103-22290
Data Sessão: 23/02/2006
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento,
está prevista pelos artigos 43 e 61, § 3o, da Lei 9.430/96.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. O crédito tributário não integralmente pago no
vencimento é acrescido de juros de mora em percentual equivalente à taxa Selic.
Publicado no D.O.U. no 128 de 06/07/06.
--------------------------------------------------------------------------------------------
NoAcórdão: 9202-004.250
Data Sessão: 22/06/2016
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional, e sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício,
incidem juros de mora, devidos à taxa Selic. Recurso Especial do Contribuinte
conhecido e negado.
-----------------------------------------------------------------------------------------
NoAcórdão: 9303-005.843
Data Sessão: 17/10/2017
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
O crédito tributário, quer se refira a tributo, quer seja relativo à penalidade
pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros
de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.
79. Assim, restam improcedentes as alegações apresentadas relativas à incidência
de juros de mora sobre a multa de ofício. Ademais, os juros de mora apenas recompensam o
credor pela demora no pagamento. Do contrário, o atraso no pagamento da multa de ofício seria
vantajoso ao contribuinte, o que estimularia a própria inadimplência.
80. A alegação de que não consta da acusação fiscal o artigo 161 do CTN relativo à
cobrança dos juros de mora, não tem qualquer procedência. O artigo 161 do Código Tributário
apenas delegou à Lei o estabelecimento de cobrança diversa de 1% como juros de mora.
Conforme já apreciado em parágrafo anterior, o artigo 61 da Lei 9.430/96 estabeleceu a Selic
como critério de cobrança do juros de mora. O auto de infração, em fl. 669, aponta o
enquadramento legal dos juros de mora no artigo 61 da Lei 9.430/96. Ou seja, o auto de infração
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
48
já cita a Lei específica, sendo assim, por óbvio, desnecessária a citação da Lei Complementar que
permitiu esta determinação em Lei ordinária.
Da Representação Fiscal Para Fins Penais
81. Em seus pedidos finais, o Interessado solicita a extinção da Representação Fiscal
para Fins Penais, alegando que não houve comprovação de dolo.
82. Sobre este pedido, não obstante este julgado tenha mantido as imputações de
dolo que foram atribuídas pela autoridade fiscal, deve ser esclarecido que não cabe às Delegacias
da Receita Federal de Julgamento a manifestação em processos relativos à Representação Fiscal
para Fins Penais (Regimento Interno da Receita Federal do Brasil - Anexo I da Portaria MF no 430,
de 9 de outubro de 2017). A Súmula n.o 28 do Carf, que tem força vinculante, assim dispõe sobre o
tema:
Súmula 28
"O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.”
Conclusão:
83. Diante do exposto, VOTO no sentido de afastar a questão prejudicial relativa à
decadência do lançamento, rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, julgar improcedente a
impugnação da IGS Consultoria Ltda para manter a exigência de IRRF com a respectiva multa e
juros de mora. Não conhecer a impugnação do sócio Arthur Yuwao Uenoyama por
intempestividade e declarar definitiva a imputação de Responsabilidade Tributária Solidária que
lhe foi atribuída, bem como declarar definitiva a Responsabilidade Tributária Solidária de Flavio
Calazans de Freitas por revelia.”
Da Ressalva
Deve-se apenas fazer uma ressalva em face de legislação superveniente, que
promoveu a redução do percentual de qualificação da multa de ofício, de 150% para 100%, nos
termos da Lei no 14.689/2023, de forma que, deve-se aplicar retroativamente a regra mais
benéfica, nos termos do artigo 106, II, “c" do CTN.
Conclusão
É o voto, conhecer em parte do recurso voluntário apresentado pelo Responsável
Solidário para, na parte em que conhecido negar-lhe provimento; em relação ao recurso
apresentado pela Contribuinte, negar-lhe provimento, reconhecendo, entretanto, de ofício, a
retroatividade benigna da multa qualificada, reduzindo-a ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738199/2019-13
49
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 949
DF CARF MF
Original